Tribunal: STF
Processo: HC 90129
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADOLESCENTE. INFRAÇÃO AOS ARTS. 12 E 14, DA
   LEI 6.368/76, E 16, DA LEI 10.826/03. INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA
   O REGIME DE SEMILIBERDADE. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE.  MANUTENÇÃO
   DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 121, § 5o, DO ECA NÃO
   CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA
   IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
I - A aplicação do Estatuto da Criança e
   do Adolescente rege-se pela idade do infrator à época dos
   fatos.
II - O atingimento da maioridade não impede a permanência
   do infrator em regime de semiliberdade, visto que se trata de
   medida mais branda do que a internação.
III - Alegação de
   interpretação extensiva e analógica in pejus que não pode ser
   acolhida.
IV - Ordem denegada.